Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-24.2015.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001504-24.2015.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Evalmira Ferreira do Nascimento (VÍTIMA), ALESSANDRO GODOIS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), Eloina Ferreira de Godois (ASSISTENTE), BENEDITO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 345.385.261-34 (ASSISTENTE), EVALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 037.702.211-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONSUMADO – QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
–
AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS –
PROVIMENTO

–
NULIDADE DECLARADA – MÉRITO
– PREJUDICADO.

Há vício insanável na decisão de pronúncia, se o magistrado nela não contempla os motivos do seu convencimento, sobre a incidência das qualificadoras (motivo fútil meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) no crime de homicídio consumado, com base em elementos concretos dos autos, em procedimento evidente e inadmissível, de ofensa ao princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vanderley Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1504-24.2015.811.0005 (Código 100093), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 132381889).

Inconformada, a defesa do recorrente almeja em sede preliminar a nulidade da decisão de pronúncia por carência de fundamentação quanto às qualificadoras dos crimes (homicídio qualificado consumado), e, no mérito busca o decote das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 132381945).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 132381949).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 132381951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 135125651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vanderley Siqueira
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, porque, segundo os fatos narrados na inicial acusatória:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 08 de novembro de 2014, por volta das 22h20min, nos fundos da residência localizada na Rua Fillinto Muller, Bairro Zacarias de Jesus, na cidade de Alto Paraguai/MT, termo desta comarca de Diamantino/MT, o denunciado, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma branca, consistente em uma faca, com manifesta intenção de matar, desferiu diversos golpes contra a vítima EVALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls.24/28, que foram a causa de sua morte.

Conforme se logrou a apurar, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por algum período, sendo que na data dos fatos estavam separados há aproximadamente um mês. Infere-se que, desde a separação, o acusado vinha ameaçando de morte a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.

De acordo com os autos, na data supracitada, o denunciado foi a casa da mãe da vítima, Sr. Eloína Ferreira de Godoios, onde passou a conversar com seus familiares. Quando a vítima, que estava na vizinha chegou e foi se aproximando da residência, o acusado saiu na frente da casa para conversarem.

Durante a conversa, o acusado se irritou quando a vítima lhe disse que iria para uma danceteria e de inopino, sacou uma faca e passou a desferir-lhe golpes. A vítima ainda conseguiu correr até os fundos da casa, mas alcançada pelo acusado que a encostou na parede e passou a esfaqueá-la na região torácica, membros superiores e inferiores, com o claro animus necandi, levando-a a óbito.

Pelo que se infere, o homicídio foi cometido por motivo fútil, caracterizado pela não aceitação do rompimento do relacionamento amoroso entre denunciado e vítima. Além disso, foi cometido com meio cruel, tendo em vista que foram desferidas inúmeras facadas na vítima, mesmo quando esta já estava caída no chão e quase desfalecida, causando-lhe sofrimento intenso físico e desnecessário.

Além disso, pela dinâmica dos fatos narrados, observa-se, ainda, que o meio utilizado dificultou a defesa da vítima, a qual não tinha conhecimento de que o denunciado estava armado e naquele momento não esperava o ataque. Verifica-se, também que o acusado perseguiu a vítima e a encostou na parede, de modo a impossibilitá-la de fugir, momento em que passou a golpeá-la
(...)” (Id. 132380181).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática dos delitos acima mencionados.

Neste grau de jurisdição,
o recorrente almeja
em sede preliminar
a nulidade da decisão de pronúncia por carência de fundamentação quanto às qualificadoras dos crimes
e, no mérito a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Razão assiste ao recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, verifiquei que a decisão de pronúncia, de fato, carece de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV, do § 2o, art. 121, do Código Penal.

Com efeito, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Por sua vez, o art. 413, § 1o, do Estatuto Processual Penal, apesar de limitar a necessidade de fundamentação da pronúncia à indicação da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou participação, estabelece que o juiz deverá declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e causas de aumento de pena.

No caso em apreço, embora, a decisão de pronúncia consigne a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado consumado, referindo-se às declarações prestadas em juízo pelas testemunhas,
nada dispôs a respeito das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, deixando de mencionar,
ainda que superficialmente,
qualquer
elemento concreto correspondente às referidas qualificadoras
.

Quanto à
qualificadora do motivo fútil,
é até possível, com certo esforço, extrair-se indícios da sua existência, ante o cometimento do homicídio pelo fato de o recorrente não aceitar o rompimento do relacionamento amoroso que mantinha com a vítima.

Por outro lado, no que tange à
qualificadora do meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas
, o Juízo
a quo
nem
sequer fez menção às provas, não sendo possível extrair-se do
decisum
atacado, o motivo da sua incidência.

Ressalte-se que o magistrado atuante na primeira instância se limitou a mencionar a incidência das circunstâncias qualificadoras dos crimes, tão somente, no relatório e no dispositivo da decisão de pronúncia, em evidente ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É verdade que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena, de incorrer em excesso de linguagem, porém,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, inclusive no que tange à incidência das circunstâncias que qualificam o crime
, que se encontram descritas na exordial acusatória, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) A ausência de fundamentação concreta quanto à presença das qualificadoras demanda a anulação da decisão de pronúncia, por ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 413, § 1o, do CPP. Preliminar acolhida. (...)”

(N.U 0001655-44.2017.8.11.0029, RSE 12748/2018,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25.4.2018)”

Nesse diapasão
,

a
ausência de motivação mínima quanto à incidência das qualificadoras
dos delitos contra a vida, torna nulo, de forma irremediável, o ato recorrido, haja vista, que tal situação cerceia o direito da parte de contestar a decisão pela via recursal, por não lhe ser dado conhecer os motivos que subsidiaram a conclusão a que chegou o juízo de origem.

E uma vez invalidada a decisão, deve outra ser proferida, agora fundamentada, apontando a autoridade judiciária, a presença, ou não, das qualificadoras aventadas com relação ao delito de homicídio qualificado consumado.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
Vanderley Siqueira
,
e
acolho a preliminar de nulidade por falta de fundamentação
(art. 93, IX, da CF)
no tocante ao reconhecimento das qualificadoras do crime imputado ao recorrente –
art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal (vítima
Evalmira Ferreira do Nascimento
). Por conseguinte, determino ao juízo de origem que profira nova decisão, com a maior brevidade possível, sem os vícios ora apontados.

Fica
prejudicada a análise do mérito
deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022